Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-35.2022.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004331-35.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAYARA DA SILVA LOPES - CPF: 030.974.301-05 (RECORRENTE), FELIPE DE MEDEIROS SERRAZINA - CPF: 159.525.157-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – COVID-19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
o pedido contido na inicial, para:

1)
CONDENAR
os reclamados, solidariamente, a restituição do valor de R$ 1.755,26 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos)
,
objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir da data do da data do cancelamento das passagens.

2)
CONDENAR
os reclamados, solidariamente, a pagar à parte reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir da citação;”

A parte recorrente pugna seja afastada a condenação pelos danos morais; subsidiariamente, pede a redução.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1004331-35.2022.8.11.0008 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a recorrente a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, sob a alegação de presença de excludente de responsabilidade (motivo de força maior), visto que o cancelamento do voo decorreu dos problemas causados pela pandemia da Covid-19.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou as contrarrazões recursais.

Não assiste razão à parte recorrente.

A recorrida adquiriu pacote de viagem, do qual as passagens de ida para o dia 02.04.2020 e volta em 06.04.2020, de Cuiabá/RJ, seriam de voo operado pela recorrente.

Contudo, em razão da pandemia da Covid-19 os voos foram cancelados. Não obteve sucesso na remarcação, tampouco no reembolso do valor pago.

Em que se tratando de cancelamento de voo decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020.

Dispõe o art. 3o da referida Lei que:

“A
rt. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por
cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)
”

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade, às companhias aéreas, de reembolso do valor da passagem por cancelamento de voo do período de 19.03.2020 a 31.12.2021, em até 12 meses a partir da data do voo cancelado.

Ocorre que no caso em tela, até o ajuizamento da ação – novembro/2022 – não houve o reembolso de qualquer parcela, razão pela qual o Juízo
a quo,
acertadamente condenou ao reembolso integral da quantia paga.

Em que pese o cancelamento dos voos decorrerem dos problemas ocasionados pela Pandemia da Covid-19, foi extrapolado em muito o prazo de reembolso (que sequer ocorreu) previsto na Lei 14.034/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia na aviação civil.

Sendo assim, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia das requeridas em restituírem os valores pagos pela recorrida.

A respeito, vale transcrever:

“EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE TURISMO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20, ART. 3o. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores. 4. De acordo com o art. 3o da Lei n. 14.034/20, o cancelamento de viagem aérea no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 confere ao consumidor o direito de ser reembolsado no prazo de 12 (doze) meses. Assim, a condenação das rés à devolução do montante pago pela viagem cancelada deve ser mantida. 5. A desídia das rés em restituir os valores referentes ao pacote de viagem adquirido pela autora e, posteriormente, cancelado, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo após as insistentes e infrutíferas tentativas da consumidora, relavam fato causador de dano moral, passível de reparação pecuniária, ante a conduta ilícita dos fornecedores, que delongam o reembolso por mais de 2 (dois) anos, e o aviltamento da dignidade. Precedentes. (...)”

(Acórdão 1700094, 07411492820218070001, Relator: SANDRA REVES,

2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Coesa a sentença que condenou à reparação dos danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
)
.

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023